Tribunal: TJMT
Processo: 1043483-12.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043483-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aposentadoria Especial (Art. 57/8)]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), ESTELAMARIS DE ARRUDA REGIS NIGRO - CPF: 688.227.401-06 (AGRAVADO), RICARDO NIGRO - CPF: 544.586.681-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VEDAÇÃO DE MEDIDA LIMINAR SATISFATIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá, MT, contra decisão proferida nos autos de Ação Previdenciária para Concessão de Aposentadoria Especial, que deferiu tutela provisória de urgência para determinar que a autora se abstivesse de comparecer ao trabalho, com a manutenção integral da remuneração, benefícios, abonos e paridade, como se em atividade estivesse. A ação originária foi ajuizada por servidora pública municipal, visando ao reconhecimento de tempo especial e à concessão de aposentadoria especial com integralidade e paridade.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência; (ii) estabelecer se há probabilidade do direito quanto ao reconhecimento do tempo de serviço especial e à concessão de aposentadoria com integralidade e paridade; (iii) determinar se a medida liminar deferida possui caráter satisfativo vedado pelo art. 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4.

A Súmula Vinculante n.o 33, do STF, determina a aplicação, aos servidores públicos, das regras do regime geral sobre aposentadoria especial, até a edição de lei complementar específica, e o Perfil Profissiográfico Previdenciário constitui documento hábil à comprovação de atividade insalubre, conforme entendimento desta Corte.

5.

Não há comprovação, nos autos de origem, de exposição a agentes nocivos no período em que a servidora esteve afastada para exercer atividade no Ministério da Defesa – Aeronáutica, o que demanda dilação probatória e afasta, em juízo não exauriente, a probabilidade do direito.

6. A tutela concedida determina o afastamento do trabalho com manutenção integral da remuneração e vantagens, esgotando, em parte substancial, o objeto da ação, em afronta ao art. 1o, § 3o, da Lei n.o 8.437/92.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "1.
A concessão de tutela de urgência exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. 2.
A ausência de comprovação inequívoca de exposição habitual e permanente a agentes nocivos afasta, em juízo sumário, a probabilidade do direito à aposentadoria especial. 3. É vedada a concessão de medida liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, conforme art. 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92".

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 40, § 4o-C; CPC, art. 300; Lei n.o 8.437/92, art. 1o, § 3o; EC n.o 41/03.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante no 33; TJMT, RN e AC no 1037829-28.2019.8.11.0041, Rel. Desa. Graciema Ribeiro de Caravellas, j. 07.02.2023; TJMT, AI no 1021160-52.2021.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 13.02.2023; TJMT, AI no 1004519-52.2022.8.11.0000, Rel. Desa. Graciema Ribeiro de Caravellas, j. 20.06.2023; TJMT, AI no 1009405-31.2021.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 08.08.2022.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO
”
interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Roberto Teixeira Seror, nos autos de n.° 1098030-73.2025.811.0041, em trâmite perante a 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que deferiu a tutela provisória de urgência, nos seguintes termos (ID. 334675896 – processo n.° 1098030-73.2025.811.0041):

“
Vistos, etc.

Trata-se de Ação pelo Procedimento Comum com pedido de tutela provisória de urgência proposta por
ESTELAMARIS DE ARRUDA REGIS
em desfavor do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, ambos devidamente qualificados, objetivando a concessão da medida antecipatória para que seja determinada ao requerido que conceda o direito pleiteado e assegure a requerente o direito de não comparecer ao trabalho a partir da concessão da tutela de urgência, e determinando que o requerente mantenha a integralidade do pagamento salarial e todos os benefícios, abonos e paridade, até decisão de mérito.

Aduz, em síntese, que é servidora pública efetiva do Município de Cuiabá, exercendo o cargo de Cirurgiã-Dentista, Classe C, Padrão VII, matrícula no 1965915, lotada na Secretaria Municipal de Saúde. No desempenho de suas atribuições, esteve permanentemente exposta a agentes nocivos biológicos e químicos.

Relata que em 12/09/24 requereu administrativamente a concessão de Aposentadoria Especial por Exposição a Agentes Nocivos, junto ao Cuiabá-Prev, conforme Processo Administrativo no 2024.04.00653P, contudo o pedido foi indeferido pelo, sob os fundamentos de suposta eficácia dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI), que afastaria a nocividade; e reconhecimento de apenas 15 anos, 08 meses e 12 dias de tempo especial, em razão da exclusão de períodos de licença-prêmio, capacitação, faltas e interstícios sem movimentação financeira.

Pontua que a decisão administrativa não refletiu a realidade funcional e contributiva da servidora e que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) registra período contínuo de efetiva exposição a agentes nocivos, sem qualquer ressalva quanto à neutralização absoluta da insalubridade, não lhe restando alternativa senão a propositura da presente demanda para resguardar os seus direitos.

Ampara a sua pretensão à vista dos requisitos da tutela provisória de urgência, previstos nos arts. 300 e seguintes do CPC.

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente.

Foi indeferida a tutela provisória de urgência (ID no 211309050).

A parte Autora opôs Embargos de Declaração face à decisão retro (ID no 211761425).

Em síntese, é o necessário relato.

Fundamento e Decido.

Por tempestivos e próprios, recebo os presentes embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração reservam-se para o fim de desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem nas decisões judiciais.

Por definição legal, os Embargos de Declaração têm alcance restrito, senão vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material
”.

No presente caso verifica-se que, de fato, merecem ser acolhidos os presentes Embargos de Declaração conceder a tutela pleiteada na inicial, pois a não concessão desta acarretará prejuízo à parte Embargante.

Em um novo exame dos autos, entendo como demonstrados os requisitos necessários para a cone cessão da medida pleiteada.

A Requerente, Cirurgiã-Dentista no Município de Cuiabá, comprova o exercício de atividade especial, com efetiva exposição a agentes nocivos, notadamente agentes biológicos (contato direto com pacientes, secreções, saliva, sangue, aerossóis) e químicos (mercúrio, solventes odontológicos) – ID no 209407199 e seguintes.

A documentação apresentada indica um tempo total de contribuição especial superior aos 25 (vinte e cinco) anos exigidos pela legislação previdenciária, totalizando 26 (vinte e seis) anos, 03 (três) meses e 20 (vinte) dias, sem sobreposição de tempo de contribuição e devidamente comprovados pelos documentos dos autos.

Tal tempo é maior que mínimo fixado pelo art. 57 da Lei no 8.213/91 para aposentadoria especial.

No caso dos servidores públicos, a Súmula Vinculante no 33 do Supremo Tribunal Federal determina a aplicação das regras do Regime Geral da Previdência Social (RGPS) sobre aposentadoria especial enquanto não houver lei complementar específica do ente federativo.

Quanto à alegação de que o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) afastaria a nocividade, esta Corte entende, em consonância com o STF (Tema 555 – ARE 664.335/SC), que a mera declaração de eficácia ou fornecimento de EPI não é suficiente para descaracterizar a atividade especial, especialmente em face de agentes biológicos, nos quais o risco é inerente à função e o EPI apenas o atenua, não o eliminando (ARE 664335, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 04-12-2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-029 DIVULG 11-02-2015 PUBLIC 12-02-2015).

Ademais, a própria documentação sugere ausência de comprovação de eficácia, fiscalização efetiva e Certificado de Aprovação dos equipamentos fornecidos.

Com relação à integralidade e paridade, a probabilidade do direito é reforçada pela jurisprudência, que reconhece o direito de servidores que ingressaram no serviço público antes da Emenda Constitucional no 41/2003 (data de ingresso em 03.05.2004, mas com períodos anteriores desde 16.06.1999), à aposentadoria especial com proventos integrais e paridade.

Outrossim, o Regime Próprio de Previdência Social do Município de Cuiabá não foi submetido às alterações da Emenda Constitucional no 103/2019, mantendo íntegras as regras anteriores que asseguram integralidade e paridade após 25 (vinte e cinco) anos de efetiva atividade insalubre.

Demonstrado, assim, a probabilidade do direito da Autora.

O perigo de dano reside na continuidade da exposição da Requerente a agentes nocivos, biológicos e químicos, enquanto aguarda a decisão final do processo. Manter a servidora em atividade insalubre/nociva prolonga o risco à sua saúde, o que afronta seu direito fundamental à aposentadoria especial.

Portanto, ante a presença dos requisitos ensejadores para a concessão da medida antecipatória, impõe-se o deferimento da medida.

ISTO POSTO
, conheço dos Embargos de Declaração eis que tempestivos e os
ACOLHO,
por consequente,
DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
vindicada para o fim determinar que a Requerente se abstenha de comparecer ao trabalho a partir da intimação desta decisão, bem como para determinar ao Município de Cuiabá que mantenha a integralidade do pagamento salarial e todos os benefícios, abonos e paridade à Autora, como se em atividade estivesse, observando a última remuneração, em razão da integralidade e paridade almejadas na ação, até ulterior decisão de mérito

Intime-se o Requerido para que
cumpra a decisão supra
e, na oportunidade,
cite-o
para, querendo, apresentar a sua defesa, no prazo constante do artigo 335 c/c 183 do CPC.

Após, com a defesa, vistas à parte Requerente para impugnar no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, servindo a presente como mandado, inclusive por
Oficial de Justiça Plantonista
.

Cuiabá/MT, 10 de novembro de 2025.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO
”.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que
não está comprovado nos autos o exercício de atividade especial e o preenchimento dos requisitos legais para a aposentadoria.

Argumenta, nesse contexto, que inexiste legislação complementar que regule a matéria, asseverando que a administração pública deve obedecer ao princípio da legalidade, não sendo possível computar o tempo de serviço especial na condição vinculada ao Regime Geral de Previdência Social sem a devida comprovação necessária.

Salienta que no RGPS não é o exercício de atividade insalubre que enseja o direito à aposentadoria especial, mas a comprovação efetiva de exposição habitual, permanente e contínua aos agentes nocivos, demonstrada pelo Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP.

Apregoa, de outra parte, que o Tema n.° 555, do STF estabelece o afastamento do direito à percepção de tempo de contagem especial quando o fornecimento de Equipamento de Proteção Individual – EPI – é eficaz na proteção do trabalhador e, na hipótese, não há comprovação, com prova pericial, de que houve exposição aos agentes noviços e de falta de eficácia dos EPIs fornecidos.

Consigna, ademais, que a Portaria n.° 1467/2022, no artigo 13, do Anexo IV, indica os períodos de ausência e afastamento que podem ser considerados como tempo de serviço em condições especiais, de modo que aqueles não elencados expressamente podem ensejar no desconto dos períodos, tais como licença prêmio, capacitação e faltas injustificadas.

Ressalta que o PPP emitido pela Secretaria Municipal de Saúde possui informações incompatíveis com a Certidão de Tempo de Contribuição e com os registros funcionais da servidora, já que não registra os intervalos em que a requerente não exerceu suas atividades.

Afiança, outrossim, a impossibilidade de concessão de paridade e integralidade, uma vez que a parte agravada ingressou no servido público após a entrada em vigor da EC n.° 41/03, bem como não preenche os requisitos previstos na EC n.° 47/2005, para ser atingida pelas regras de transição.

Destaca, ainda, que não é cabível o pagamento de abono permanência à parte agravante, porquanto para a sua percepção, além de cumprir os pressupostos legais para a aposentadoria, o servidor deve optar por permanecer em atividade, o que não é o caso dos autos, tendo em vista que há expresso requerimento de se abster de comparecer ao trabalho.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer (ID. 334147873):

“
1- O recebimento e regular processamento do presente Agravo de Instrumento, com a intimação da parte Agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal;

2- A concessão de efeito suspensivo/ativo, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, para suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada, especialmente quanto à determinação de manutenção de integralidade remuneratória, paridade, abonos e demais vantagens;

3- A integral reforma da decisão agravada, reconhecendo-se que a servidora não comprovou o preenchimento dos requisitos, inclusive para o abono de permanência, o que afasta qualquer possibilidade de concessão das vantagens deferidas;

4- Por fim, requer-se o provimento do presente Agravo, com a reforma total da decisão impugnada, restabelecendo-se a legalidade e impedindo prejuízo indevido ao erário municipal”.

O pedido de antecipação de efeito suspensivo foi deferido (ID. 334675896).

Nas contrarrazões, a parte apelada defende que o tempo de contribuição e exposição aos agentes insalubres está devidamente demonstrado nos autos, asseverando que a parte agravante, ao indeferir o pedido administrativo, deixou de computar o período exercido no próprio município, no SESC e na aeronáutica, todos estes na função pública.

Reforça que não postula pela contabilização dos períodos de licença nos anos de 2016 e 2023, apenas aqueles em que exerceu a mesma função, porém em outro órgão.

Justifica, ademais, que a simples concessão de EPI não afasta a condição de exposição aos agentes insalubres, bem como que o único critério para a concessão da aposentadoria especial é o tempo de trabalho em atividade insalubre, o qual foi cumprido, diante da soma de 26 anos, 03 meses e 20 dias, sem nenhuma sobreposição de tempo de contribuição, motivo pelo qual pugna pelo não provimento do recurso (ID. 342463371).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de adentrar ao mérito recursal, procedendo a devolução dos autos para o seu regular prosseguimento, por não vislumbrar a presença de nenhuma das hipóteses legais e diante da ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 345167897).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARCIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO
” interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Roberto Teixeira Seror, nos autos de n.° 1098030-73.2025.811.0041, em trâmite perante a 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que deferiu a tutela provisória de urgência,
“
para o fim determinar que a Requerente se abstenha de comparecer ao trabalho a partir da intimação desta decisão, bem como para determinar ao Município de Cuiabá que mantenha a integralidade do pagamento salarial e todos os benefícios, abonos e paridade à Autora, como se em atividade estivesse, observando a última remuneração, em razão da integralidade e paridade almejadas na ação”.

Do exame dos autos de origem, verifica-se que ESTELAMARIS DE ARRUDA REGIS NIGRO

ajuizou
“
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL
”
em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT, postulando, dentre outros pedidos, pela antecipação da tutela de urgência para se abster de comparecer ao trabalho, com a manutenção da integralidade do pagamento salarial e todos os benefícios, abonos e paridade.

O juízo
a quo
inicialmente, indeferiu a tutela provisória de urgência (ID. 211309050) e, diante da oposição de embargos de declaração (ID.211761425), atribuiu-lhe efeitos infringentes para deferir a liminar (ID. 214520675), sob o fundamento de que a documentação apresentada indica tempo de contribuição especial superior ao exigido pela legislação previdenciária, bem como que os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC n.° 41/03 possuem direito à integralidade e paridade de proventos.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal se limita ao acerto, ou não, da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

Com efeito, o artigo 300, do Código de Processo Civil, dispõe que o deferimento da tutela antecipada exige a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grade de difícil reparação,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

No caso em questão, a parte agravante defende que não há probabilidade do direito, por irregularidade na contagem do tempo de exposição aos agentes nocivos, da entrega e eficácia de Equipamentos de Proteção individual para suprir o tal contato, bem como que o Perfil P
rofissiográfico Previdenciário emitido pelo próprio Município indica a exposição a agentes insalubre pelos períodos compreendidos entre 16.06.1999 a 31.08.2001 e 03.05.2004 a 10.09.2024 (ID. 209407201).

Como cediço, de acordo com a Súmula Vinculante n.° 33, do STF, aplicam-se, aos servidores públicos, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial, de que trate o artigo 40. § 4°-C, da Constituição Federal, até a edição de Lei Complementar Específica.

Igualmente, é assente nesta Egrégia Corte o entendimento de que para o reconhecimento e contagem do Tempo de serviço especial do segurado, o Perfil Profissiográfico Previdenciário constitui documento hábil à comprovação da atividade insalubre:

“EMENTA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR - SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MÉDICA - ATIVIDADE INSALUBRE - APOSENTADORIA ESPECIAL - SÚMULA VINCULANTE n.o 33 DO STF - APLICAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 57 DA LEI 8.213/91 - INOVAÇÃO RECURSAL - DESCABIMENTO - PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP) - DOCUMENTO HÁBIL À COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE INSALUBRE - DEMONSTRADA A EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A AGENTES NOCIVOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO . 1. Nos termos da Súmula Vinculante n.o 33, do STF, ao servidor público aplicam-se, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial, de que trata o artigo 40, § 4o C, da CRFB, até a edição de Lei Complementar Específica. 2 . A inclusão de novo argumento não suscitado na contestação e não apreciado em primeiro grau configura inovação recursal, sendo o seu conhecimento pelo Tribunal em grau de recurso vedado pelo nosso ordenamento jurídico. 3. Para o reconhecimento e contagem do tempo de serviço especial do segurado, o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) supre a juntada do respectivo Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), na medida que o PPP já é elaborado com base nos dados existentes no LTCAT. Precedente STJ . 4. Sentença mantida, em sede de Reexame. Recurso de Apelação parcialmente conhecido e desprovido”.

(TJ-MT 10378292820198110041 MT, Relator.: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 07/02/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/02/2023).

No entanto, consoante destacado na decisão de ID. 334675896, não se verifica nos autos de origem, a comprovação de exposição de agentes nocivos relacionada ao período em que a servidora agravada esteve afastada para o exercício de atividade profissional no Ministério da Defesa – Aeronáutica, circunstância que, ausente a demonstração inequívoca, demanda dilação probatória.

A respeito da paridade e integralidade, a Emenda Constitucional n.° 41/03 alterou
os requisitos para o regime de aposentadoria dos servidores públicos, ressalvando seus efeitos àqueles que ingressaram anteriormente à sua publicação e,
in casu
, os documentos que instruem os autos de origem demonstram que a admissão da servidora, como efetiva, ocorreu somente na data de 03.05.2024. Portanto, quando da entrada em vigor da Emenda Constitucional citada, a parte agravada contribuída para o regime geral de previdência, não sendo beneficiária do regime jurídico estatutário.

Nesse ponto, não consta do processado a averbação do Tempo de Contribuição do período anterior à admissão da servidora como efetiva nos registros funcionais emitidos pela municipalidade (ID. 209407192), ensejando melhor análise quanto aos efeitos de paridade e integralidade após a devida instrução processual.

Ademais, é necessário observar que, tratando-se de tutela provisória contra a Administração Pública, deve-se aplicar com parcimônia a concessão de medidas que possam esvaziar, ainda que parcialmente, o objeto da ação.

O artigo 1°, § 3°, da Lei n.° 8.437/92, disciplina que não é cabível, contra a Fazenda Pública, a concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação,
in verbis
:

“Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

§ 1° Não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida cautelar inominada ou a sua liminar, quando impugnado ato de autoridade sujeita, na via de mandado de segurança, à competência originária de tribunal.

§ 2° O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos processos de ação popular e de ação civil pública.

§ 3
° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação
.

§ 4° Nos casos em que cabível medida liminar, sem prejuízo da comunicação ao dirigente do órgão ou entidade, o respectivo representante judicial dela será imediatamente intimado.

§ 5° Não será cabível medida liminar que defira compensação de créditos tributários ou previdenciários”. (Grifo nosso).

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO – JULGAMENTO EM CONJUNTO COM O RECURSO DE AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA - PRETENSÃO DE REAJUSTE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO REQUERIDO EM LIMINAR - CARÁTER SATISFATIVO - VEDAÇÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA – RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Os pedidos formulados em sede de liminar são dotados de caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido principal, situação que caracteriza violação ao artigo 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92
”.

(N.U 1021160-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023). (Grifo nosso).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COLETIVA - INDEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PELO JUÍZO A QUO - PROBABILIDADE DO DIREITO E DO FUNDADO RECEIO DE DANO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - NÃO DEMONSTRADOS - TUTELA PRETENDIDA, ADEMAIS, QUE ESGOTA O OBJETO DA AÇÃO - PRUDENTE O AGUARDO DA REGULAR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.

1.
Não vislumbrando o julgador, pelos fatos articulados e documentos apresentados pela parte, os pressupostos indispensáveis para o deferimento de liminar, inviável se mostro o seu deferimento.

2. Além disso, se os pedidos formulados em sede de liminar detém caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido principal, a situação retrata violação ao artigo 1o, § 3o, da Lei n.o 8.437/92 e impede a sua concessão, mostrando-se prudente e seguro que se aguarde a regular instrução probatória, com a observância ao devido processo legal, a fim de que, obtidos maiores elementos sobre a questão, o Juízo dirigente da ação principal possa melhor decidir a respeito do direito vindicado
.

4. Agravo de Instrumento desprovido”.

(N.U 1004519-52.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – NÃO CONCEDIDO – SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS – AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – CARÁTER SATISFATIVO DO PLEITO LIMINAR – PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO – NÃO DEMONSTRADOS – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS NA AÇÃO DE BASE – DECISÃO MANTIDA – DESPROVIMENTO.

Em vista da ausência de provas inequívocas das irregularidades na prestação do serviço de transporte coletivo intermunicipal e interestadual de passageiros, a probabilidade do direito mostra-se duvidosa.

Deve ser negado o pedido de tutela de urgência, quando não demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano.

A pretensão liminar, com vistas a compelir a parte requerida a sanar as supostas irregularidades indicadas na inicial, esgota o objeto da ação de base”.

(N.U 1009405-31.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2022, Publicado no DJE 16/08/2022). (Grifo nosso).

Desse modo, em juízo não exauriente, não comprovada a probabilidade do direito e o risco na demora, caso seja deferida ao final da demanda, incabível a concessão da liminar na origem, mormente pelo seu caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido inicial, o que impõe a manutenção da decisão vergastada.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, para reformar a decisão
a quo
e indeferir a antecipação da tutela de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026